Tribunal: STF
Processo: Pet 12960
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário inadmitido na origem. Jurisdição cautelar do STF não inaugurada. Inexistência de plausibilidade jurídica. Ausência de plausibilidade jurídica do pedido. Matéria de índole infraconstitucional. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso de agravo regimental contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário.



    2. O recorrente pleiteava a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, buscando reformar decisão interlocutória de primeira instância relacionada a um despejo de imóvel, alegando não ser necessária a reapreciação de fatos e cláusulas contratuais.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem, estando pendente o agravo interposto contra essa decisão. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática ainda não transitada em julgado, indeferiu pedido de tutela provisória no recurso especial interposto simultaneamente, por ausência de probabilidade de provimento.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição cautelar para conceder efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não teve seu juízo de admissibilidade positivo na origem, estando pendente de apreciação o agravo interposto contra sua inadmissão, e (ii) estabelecer se o caso concreto apresenta excepcional plausibilidade jurídica e urgência que justifiquem a intervenção cautelar do STF, considerando a natureza infraconstitucional da matéria e a necessidade de reexame de fatos e provas ou cláusulas contratuais.



    III. Razões de decidir



    5. A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal não se inaugura, em regra, quando o recurso extraordinário é inadmitido na origem e o agravo interposto contra essa decisão ainda está pendente de apreciação.



    6. Não se verifica, na espécie, a excepcionalidade que autorizaria a outorga da tutela cautelar, pois a matéria veiculada não apresenta manifesta plausibilidade jurídica nem diz respeito a ditames constitucionais de forma direta, configurando, a princípio, desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça.



    7. O acolhimento do pleito dependeria da reapreciação de fatos, provas e cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF.



    8. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial interposto simultaneamente, concluiu pela não demonstração da probabilidade de provimento do recurso.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, arts. 80 e seguintes, 1.021, §§ 4º e 5º, 1.035, § 2º, 1.042, § 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 08/04/2013; STF, RE nº 1.277.514 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/09/2020, p. 29/08/2020; STJ, ARESP nº 2.688.010/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2024.